Tribunal: TJDFT
Processo: 0732635-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732635-21.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR DUTRA DO BOMFIM AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de tutela antecipada, interposto pelo autor VICTOR DUTRA DO BOMFIM contra a decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (Proc. 0705142-33.2023.8.07.0012) ajuizada contra HURB TECHNOLOGIES S.A., que indeferiu a tutela antecipada de urgência da seguinte forma: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Recebo a emenda à inicial – ID 166251194. O postulante objetiva a condenação do requerido ao cumprimento de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Alega o autor que contratou pacote turístico, voo e hospedagem para duas pessoas, no dia 08/04/2021, PLAYA DEL CARMEN ALL INCLUSIVE 2022/2023, pelo valor de R$ 3.177,60. Aduz que a oferta publicitária previa os seguintes termos: trata-se de pacote com data flexível, em que o cliente deve pagar o pacote escolhido. Após o pagamento, selecionar, no período do pacote, três datas, com cinco dias entre elas. Feito, a empresa prometia enviar, em até 45 dias da primeira data escolhida, a proposta de voos, preferencialmente em uma das datas escolhidas. Destaca que as regras determinavam que, caso não houvesse disponibilidade nas datas escolhidas, alguma data seria oferecida. Assevera que solicitou as datas de saída: 05/03/23 ou 14/03/2023 ou 22/03/2023 (ID. 165503718), mas houve a negativa da empresa, o que sugere descumprimento contratual. Pede seja, em tutela de urgência, determinado que a requerida cumpra, imediatamente, sua obrigação de fazer, consistente em emitir vouchers de passagem e hospedagem, nos termos da oferta, com voo de ida no prazo de 45 a 60 dias após a citação, sob pena de multa diária. É o relatório. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não obstante tenha concedido tutela de urgência em casos similares, o certo é que, a despeito de a empresa ré haver recusado as datas sugeridas pelo autor e não haver indicado outras para eventual substituição, isso, por isso mesmo, não sustenta a tese de inadimplemento contratual. Destaco que o autor sequer informou todas as regras previstas para o uso do pacote, pois, como se verifica do documento de ID. 165503719, pág. 7, no e-mail enviado ao consumidor, é esclarecido que o regulamente completo do pacote pode ser verificado na Área do Cliente. No entanto, o regulamento completo não foi juntado aos autos. De tal sorte, no caso em apreço, não é possível verificar se a exigência de disponibilidade promocional para o voo e marcação de hotel estava ou não previsto no regulamento, dependendo de dilação probatória. Por outro lado, não vislumbro urgência no gozo do objeto contratado, que exija imediata determinação de emissão de bilhetes e voucher de hotel, porquanto, além de já terem passado as datas indicadas pelo autor, não se consignou por qual motivo a viagem seria urgente. Ao que tudo indica nesse momento, o caso se resolverá em perdas e danos na hipótese de eventual procedência da demanda. Ademais, poderá haver, a qualquer momento, desde que evidenciado o direito, a concessão da tutela de urgência. Cito jurisprudência do TJDFT sobre a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM. PACOTE TURÍSTICO. ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Adquiridas passagens aéreas na modalidade datas flexíveis, discute-se a possibilidade de obrigar a empresa de forma liminar a cumprir com as datas requeridas pelos consumidores em razão de alegada abusividade. 2. No caso dos autos, eventuais abusividades apontadas dependem de dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tendo em vista que, em exame de cognição sumária, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, posto que a agravante concordou com os termos ao assinar o contrato. Probabilidade do direito autorizador da antecipação de tutela afastada. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1641841, 07313416520228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a concessão da tutela esbarraria na vedação do art. 300, § 3o do CPC, pois a emissão das passagens e dos vouchers é irreversível. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. (...) (ID 49878839 – g.n.). Nas razões recursais (ID 49878832), o agravante narra que adquiriu da agravada nove pacotes de viagem, sendo o dos autos um deles, e que apenas três foram cumpridos. O pacote é na modalidade flexível, com agendamento de data futura, em que o consumidor escolhe três datas de preferência e posteriormente a agravante confirma a expedição dos vouchers (passagens e diárias). No caso, o pacote foi comprado em 08/04/2021 com destino para Playa Del Carmen, com validade até 30 de novembro de 2023, e as datas eleitas pelo agravante 05/03/2023, 14/03/2023 e 22/03/2023. Conforme o contrato, a agravada deveria enviar proposta de viagem em 45 (quarenta e cinco) dias da primeira data escolhida, o que não foi cumprido. “No entanto, passados 7 meses, e a menos de 4 meses da validade final do pacote, a agravada jamais enviou qualquer proposta de voo”. Argumenta que “não existe a disposição invocada pela agravada para se abster de cumprir a sua obrigação” e que é clara a situação de inadimplemento contratual que justifica a intervenção judicial com objeto de compelir a agravada a cumprir sua obrigação contratual, sob pena de multa. Em relação a liminar pleiteada, entende que a probabilidade do direito invocado está bem demonstrada. Acrescenta que “a situação da agravada está progressivamente piorando, com base nas informações veiculadas e da avaliação dos consumidores”. Em relação à urgência, destaca o agravante “na verdade, não se trata de viajar com urgência. Até porque, conforme é possível verificar do pedido antecipatório, sequer é possível precisar qual seria a data enviada pela agravada. No entanto, justamente por se tratar de viagem com data indefinida, existe toda uma logística por trás da viagem”. Ao final, postula a reforma da decisão recorrida para que, ‘acolher, liminarmente, inaudita altera pars, a tutela provisória de urgência antecipada, determinando que a agravada cumpra, imediatamente, a sua obrigação de fazer, consistente em emitir vouchers de passagem e hospedagem, nos termos da oferta (está em mora desde o dia 19/01/23), com voo de ida no prazo de 45 a 60 dias após a citação, sob pena de multa diária de r$ 1.000,00 em caso de descumprimento da decisão judicial’. Também requer a concessão “definitivamente” dos benefícios da justiça gratuita. O agravante apresentou o preparo devidamente recolhido (ID 49878841). É o relatório. Decido. Inicialmente, em relação ao pleito para concessão dos benefícios da justiça gratuita, constata-se a ocorrência de preclusão lógica, na medida em que realizado o devido preparo (ID 49878841), motivo pelo qual não há como deferir o pedido do agravante nesta sede recursal. Deve-se observar que o pagamento do preparo e a alegada hipossuficiência da parte são atos incompatíveis. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. (...) GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PREPARO EXISTENTE. INCOMPATIBILIDADE DO PEDIDO. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 5. O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. 6. Agravo interno não provido, com observação. (g.n.) (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1866351/ SP , Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, data de julgamento: 19/10/2020, Dje de 22/10/2020); CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OBTENÇÃO DE PROVA NOVA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTO NOVO. NÃO CABIMENTO. DOCUMENTO EXISTENTE À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO. PRAZO DECADENCIAL. ART. 975, CAPUT, CPC. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. (...) 4. Gratuidade de justiça requerida pelo autor indeferida. 4.1. Conforme entende este Tribunal de Justiça, opera-se preclusão lógica em relação ao pedido de gratuidade de justiça quando a parte recolhe as custas, uma vez que se trata de conduta incompatível com o requerimento do benefício. (...) 12. Petição inicial indeferida. (Acórdão 1725003, 07031576520238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023). Ademais, o pleito não foi requerido na 1a Instância. Por isso, nenhuma prova da alegada hipossuficiência do agravante, a incluir a necessária declaração, foi colacionada aos autos originários, situação que persistiu nesta seara recursal. Saliente-se que “pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais, porém, a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade” (Acórdão 1731486, 07356346920228070003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023). Logo, não há como deferir o pedido, muito menos de forma ‘definitiva’, com reflexos nos autos originários, como pretende o agravante. Agora, volta-se a atenção para a liminar pretendida pelo agravante. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Não obstante os argumentos do agravante, não há razão para reforma da decisão recorrida. As provas até então colacionadas aos autos ainda não revelam, à suficiência, o descumprimento do contrato entabulado entre as partes, sendo inegável a necessidade da dilação probatória. Sobre o pacote adquirido pelo agravante (pedido 7191843 – Destino Playa del Carmen - All Inclusive - 2022 e 2023), verifica-se que tem validade até 30/11/2023[3] (ID 165503719 – autos originários). Assim, ainda há prazo contratual para adimplemento por parte da empresa ré. Tanto o é que no e-mail enviado pela empresa, em 05/01/2023 (ID 49878836), foi informado ao agravante/consumidor que “devido à indisponibilidade promocional do aéreo e/ ou da hospedagem referente às datas indicadas em seu formulário, informamos que será necessário desconsiderá-las [as datas escolhidas pelo consumidor], nos termos do regulamento acima mencionado, e, dado o contexto citado, pedimos que nos indique novas datas para o 2o semestre de 2023, quando há disponibilidade promocional”. Conquanto o prazo para emissão das passagens e voucher tenha sido indicado pela empresa como 45 (quarenta e cinco) dias após a primeira data eleita pelo consumidor, ora agravante, o referido marco apresenta natureza administrativa. Não há vedação temporal para que sejam emitidas as passagens aéreas e o voucher das diárias do hotel posteriormente, ainda mais considerando que o modelo de pacote contratado – de datas flexíveis – o qual não permite a escolha prévia de data e hospedagem específica, particularidade de amplo e prévio conhecimento do consumidor. Em outras palavras, as datas indicadas pelo consumidor/agravante para realização da viagem não obrigam necessariamente à contratada, que verificará a disponibilidade de voos e hospedagens promocionais no período indicado. Sobre a urgência, infere das razões recursais, tratar-se de viagem recreativa, não vinculada a qualquer evento relacionado a alguma data em especial. O próprio agravante admite não haver urgência. Diante disso, não há motivos que impeçam o aguardo do resultado final da demanda, mediante a formação do devido contraditório e da ampla defesa, com o que todo o cenário será melhor examinado e possibilitará ao julgador o conhecimento de todas suas singularidades, com vista a promover a pacificação social. Também não há demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente que a empresa ré esteja em iminente estado de insolvência ou mesmo dilapidando seu patrimônio para fins de prejudicar os consumidores. O fato de haver notícia sobre abertura de inquérito policial para investigar a Hurb no Estado do Rio de Janeiro, conforme manchete colacionada, em print, no bojo das razões recursais (ID 49878832 - Pág. 5), não tem o condão de caracterizar, insofismavelmente, a insolvência da empresa. Também a nota de reputação da empresa, junto ao site Reclame Aqui (ID 49878832 - Pág. 6) demonstra, meramente, a opinião de consumidores sobre a empresa, os quais podem ser resultados dos mais diversos fatos, nada sendo revelado sobre eventuais dificuldades financeiras experimentadas pela agravada. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte. Na espécie, a pretensão do agravante tem cunho meramente satisfativo, não sendo recomendável ao magistrado declarar a existência de um direito, na via limitada de cognição sumária, ainda mais quando não evidenciada a urgência nem o risco de perecimento do direito, até porque a situação poderá, facilmente, ser revertida em indenizatória. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Revela-se necessária a manifestação da parte adversa e a produção de provas sobre a temática, de modo que a questão em comento deve ser resolvida de maneira adequada após a instrução do feito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e o de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] “De 01 de Março de 2023 a 30 de Novembro de 2023, exceto o mês de Julho, semanas de feriados e eventos na cidade de origem ou de destino”. (ID 165503719 - Pág. 3)